Tribunal: TJDFT
Processo: 0775301-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. Internação de emergência em hospital privado. Necessidade de transferência para UTI pública. Custeio de despesas. Impossibilidade. Ausência de omissão estatal. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para, confirmando os termos da tutela antecipada deferida, determinar a realização do procedimento demandado pela parte autora, consistente em fornecer internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades.
2. Em suas razões recursais (ID 76962368), a parte recorrente afirma que a responsabilidade do Estado surge a partir da comunicação da necessidade de disponibilização do leito hospitalar, mesmo que esse fornecimento tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação. Alega que, em se tratando de direito à saúde e presente o risco iminente de morte, a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível. Diz que o fato de o paciente ter eventualmente procurado o hospital privado em primeiro lugar em nada muda o entendimento, porque a responsabilidade do Poder Público pela prestação de serviços de públicos de saúde é norteada pelos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade (art. 196, da Constituição Brasileira). Narra que no dia 02/08/2025 apresentou mal-estar e buscou cuidados junto ao hospital particular. Expõe que não teve alternativa de enfrentamento de seu problema de saúde e que a internação hospitalar junto à rede particular foi imprevista, urgente e mandatória. Aponta que na hipótese vertente, a Central de Regulação da Internação Hospitalar tomou ciência da necessidade de providenciar leito de UTI para a parte requerente no dia 02/08/2025, às 21h49 e que a parte autora somente foi admitida na rede pública de saúde, em leito de UTI regulado pelo SUS, no dia 03/08/2025, às 23h24. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, e b) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a ciência da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI, à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), da Secretaria de Saúde do DF.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela parte recorrente.
4. Contrarrazões no ID 76962370 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar a possível responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio da UTI no hospital privado desde a data em que houve a ciência da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) acerca da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI até transferência para a UTI da rede pública.
III. Razões de decidir
6. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204).
7. A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada.
8. "A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano." (Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023).
9. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
10. A Primeira Turma Recursal, em casos semelhantes, decidiu que a espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Portanto, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Julgado anterior de caso semelhante: Acórdão 1780742, 07188738420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023.
11. Conforme a narrativa autoral, o recorrente foi admitido, em hospital particular, no dia 02/08/2025. O relatório médico de ID 76960093, pág. 3, solicitou, a pedido dos familiares, vaga de UTI na SES para o paciente.
12. Ainda de acordo com a petição inicial, o autor quando do ajuizamento da ação (02/08/2025, 23:55:44) ainda não se encontrava na lista de espera de leitos de UTI da SES/DF.
13. A medida liminar foi deferida em 03/08/2025, às 00:18:39, e determinou: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH e b) que se procedesse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 76960102). O autor foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital Santa Marta em 03/08/2025 às 23h04min, ou seja, em menos de 24 (vinte e quatro) horas da concessão da medida liminar.
14. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF: arts 37, §6o, 196 e 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023 e Acórdão 1780742, 07188738420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023.